Tribunal: STF
Processo: HC 256775
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adair Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.738/PR (evento 5).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base acima do mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Argumenta que o fato da prática delitiva ter sido praticada por duas pessoas não é justificativa para agravar a pena. Requer, em medida liminar e no mérito. o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6):



   “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



   I. CASO EM EXAME 



   1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, mantendo a pena aplicada ao ora agravante pelo delito de tráfico de drogas. 



   II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



   2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para aumentar a pena-base do agravante, amparada na quantidade e natureza das drogas, nos maus antecedentes do agente e no concurso de pessoas, é válida. 



   III. RAZÕES DE DECIDIR 



   3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada e baseada em elementos concretos do delito. 



   4. As instâncias ordinárias consideraram adequadamente os maus antecedentes, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, e as circunstâncias do crime para justificar o aumento da pena-base. 



   5. A decisão de aumento da pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal não se mostra desarrazoada, considerando as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas. 



   IV. DISPOSITIVO E TESE 



   6. Agravo regimental improvido. 



   Tese de julgamento: "1. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais, permitindo discricionariedade ao julgador, desde que motivada. 2. A quantidade e natureza das drogas, bem como o concurso de agentes, são fundamentos idôneos para o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas".



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do paciente e condená-lo à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria estabelecida nas instâncias anteriores, ressaltou que:



    “A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    Na hipótese, as instâncias ordinárias, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram os maus antecedentes (condenação definitiva pela prática do crime de roubo, perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Helena – mov. 14.3), a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (855g de crack), bem como as circunstâncias do crime (concurso de agentes), para elevar a pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal. 



    Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, elencados inclusive como circunstâncias preponderantes, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. O paciente argumenta que o fato da prática delitiva ter sido praticada por duas pessoas não tem o condão de aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria. Contudo, sem razão. A análise da circunstância do crime é uma das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do Código Penal que deve ser apreciada no momento da fixação da pena-base. Nesse sentido, o juízo de origem possui certa discricionariedade para majorar a pena caso entenda necessário para a repressão e prevenção do crime. 



    Consoante destacado pelo Tribunal a quo, “as circunstâncias do crime calcada no concurso de agentes, demonstra maior reprovabilidade ante o incremento já arquitetado no sentido de consumar o tráfico de drogas”. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu.



    Destaco que, além do concurso de agentes como circunstância do crime, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, foram considerados os maus antecedentes (condenação definitiva pela prática de roubo, perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Helena – mov. 14.3) e a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (855g de crack), o que resultou na elevação da pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente